Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0721610-74.2024.8.07.0000 Impetrante : LÍLIA GOMES BARBOSA LIMA Pacientes : JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO e JAILTON GONÇALVES DOS SANTOS Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Os pacientes JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO e JANILTON GONÇALVES DOS SANTOS foram condenados definitivamente, por incursos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, respectivamente, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, na menor fração legal; tudo no bojo da Ação Penal n. 0704924-48.2022.8.07.0009, com trâmite na 2a Vara Criminal de Samambaia. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 20/3/2024 e consta à fl. 52/PDF. Outrossim, há notícia de que a autoridade judicial da VEP determinou, em 22/5/2024, a expedição de mandado de prisão em desfavor de JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO (autos n. 0404989-30.2024.8.07.0015 – fl. 87/PDF). Mais a mais, os pacientes ajuizaram revisão criminal (autos n. 0714399-84.2024.8.07.0000), a qual teve o seu pedido de liminar indeferido pela nobre Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira (fls. 88-91/PDF). No presente habeas corpus, alega a impetrante que os pacientes não cometeram o crime de roubo majorado objeto da Ação Penal n. 0704924-48.2022.8.07.0009 e que tal fato teria sido praticado pela pessoa de MARCELO QUEIROZ VILELA. Por outro lado, assevera que a ação penal encerra nulidade no tocante ao reconhecimento pessoal dos pacientes, à prova pericial, a qual apurou a presença de vestígio de impressão digital do paciente JOSÉ MARIA no veículo roubado; e à falta de análise de possíveis filmagens do crime. Alega ainda que não houve apreensão de qualquer arma de fogo e que há pessoas dispostas a testemunhar no sentido de que MARCELO QUEIROZ estava com o veículo subtraído da vítima. Afirma que o paciente JOSÉ MARIA padece de patologias psicológicas que comprometem a sua compreensão e o impossibilitam de provar a sua inocência. In verbis: “(...) atesta que o paciente sofre de ansiedade, apreensão, tem dificuldade de compreender o que lhe é proposto, sendo necessário repetir para que tenha entendimento, apresenta disfemia, déficit de atenção e dificuldades na abstração e compreensão de resolução de problemas”. Informa o ajuizamento de revisão criminal. Diz: “(...) o Sr. JOSÉ MARIA tem 06 (seis) filhos em que 01 (uma) filha menor é dependente economicamente e os outros 05 (cinco) filhos são maiores, mas quando pode assiste financeiramente e, o Sr. JANILTON tem 02 (dois) filhos menores que, são dependentes economicamente dele e, ambos são trabalhadores e pessoas honestas, razão que clama a defesa por justiça com a absolvição de ambos”. Alega a impetrante a existência de arbitrariedade no encarceramento dos pacientes e que há erro judicial no que toca à condenação. Pede a concessão da liminar com a expedição de “contramandado de prisão” e, ao fim, a concessão da ordem de habeas corpus. Não é caso de liminar. Data venia, a ordem de prisão dos pacientes decorre de condenação judicial transitada em julgado, a qual, salvo melhor juízo e do que consta dos autos, não encerra qualquer mácula. Em outros termos, não há aqui demonstração pela impetrante de ilegalidade flagrante com relação à autoria e à materialidade do crime de roubo majorado imputado aos pacientes. De outra banda, as alegações suscitadas no writ demandam revolvimento do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Decidiu o STJ: “(...) Não se presta o habeas corpus à aferição de teses como negativa de autoria, ausência de dolo, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória, que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, mormente em se tratando de condenação definitiva” (AgRg no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.). Posto isso, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 26 de maio de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial